Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. REALIZAÇÃO PELOS ADQUIRENTES. SALDO REMANESCENTE. QUITAÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. OBTENÇÃO. INVIABILIDADE. CULPA. IMPUTAÇÃO AOS ALIENANTES. IMÓVEL GRAVADO POR USUFRUTO. FATO ANOTADO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. ÓBICE À CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO. IMPUTAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DO ÔNUS REAL. PROVA. AUSÊNCIA. DEMORA NA OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO. TAXAS DE JUROS DIFERENCIADAS. DANOS MATERIAIS. ILÍCITO CONTRATUAL. PROVA AUSENTE. DANO MORAL. FATO GERADOR. COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE E DEMORA NA TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL E OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 8o, DO NCPC. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Estando o processo devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento de prova documental desprovida de qualquer utilidade, porquanto inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente quando poderia e deveria ter sido produzida pela parte antes do aviamento da pretensão.

2. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas ou dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerando cerceamento do direito de produção de provas se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.

3. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil contratual, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II).

4. Aviando os adquirentes pretensão indenizatória em desfavor dos alienantes sob o prisma de que teriam incorrido em inadimplemento traduzido na demora em viabilizar a lavratura de escritura de compra e venda e obtenção do financiamento via do qual liquidariam o remanescente do preço, içando como lastro a alegação de que o imóvel negociado era afetado por usufruto vitalício em favor dos alienantes e o ônus é que retardara a contratação do mútuo, atraem para si o ônus de evidenciar o fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não evidenciado o inadimplemento imprecado, porquanto o ônus fora anotado na promessa de compra e venda originalmente concertada e não corroborado que fora sua subsistência que retardara a obtenção do empréstimo bancário, deixam a pretensão indenizatória desguarnecida de sustentação material, determinando sua rejeição por ausentes dos pressupostos que lhe são inerentes (CPC, art. 373, I; CC, art. 186).

5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão volvida ao reconhecimento da subsistência do dano, pois não evidenciado o ilícito contratual imprecado nem que irradiara os efeitos lesivos individualizados, rompendo a subsistência de nexo causal a enlaçar o inadimplemento ao resultado danoso, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do NCPC.

6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, derivando que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável e coadunado com o proveito almejado, a verba honorária imputada à parte autora deve tê-lo como parâmetro.

7. Rejeitado o pedido, afastando a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado de conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, a verba honorária imputável à parte autora, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida e não se emoldurando a situação na regra de exceção contemplada, deve ter como base o valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).

8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).

9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.